Tribunal: STF
Processo: HC 260070
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO ANTE APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONSIDERAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 865.377/SP (e-doc. 6).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, teve indeferido pedido de remição por aprovação no ENCCEJA e ENEM (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, o direito à remição da pena em razão de aprovação no ENCCEJA e no ENEM. Narram que o sentenciado concluiu o ensino médio na unidade prisional e, concomitantemente, prestou o ENCCEJA e o ENEM, sendo aprovado em ambos os exames. Afirmam estar pacificado o entendimento de que “deve ser aplicada a remição pela aprovação no ENEM ainda que o sentenciado tenha concluído o ensino médio antes de ser condenado e possua, inclusive, diploma de curso superior”. Argumentam que “a reprovação em apenas uma matéria não afasta o direito de remição do sentenciado, devendo esta lhe ser concedida de forma parcial”. Alude à Recomendação CNJ nº 44, de 2013.



    5. Requerem a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM.  



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido artigo dispõe ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    7. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destacamos os seguintes dispositivos, com grifos nossos:



    “Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.” 



    8. No caso em exame, o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em execução interposo pela defesa, salientou que o reeducando já teria sido beneficiado com a remição. Confira-se trecho da decisão: 



    “Destarte, é certo que o reeducando não obteve a nota mínima de 500 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM (fl. 07), nos termos exigidos na aludida Portaria do INEP.



    Além disso, o documento de fl. 06 informa apenas que o sentenciado concluiu o ensino médio no primeiro semestre do ano de 2021, fazendo jus ao acréscimo de 1/3 dos dias efetivamente estudados, o que não implica em aprovação automática no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA.



    Tem-se, portanto, que o período em que o agravante cursou o ensino médio já foi remido. Assim, nova remição pela aprovação no ENCCEJA (que sequer foi comprovada) caracterizaria bis in idem, uma vez que seria duplamente beneficiado em função do mesmo esforço despendido.” (e-doc. 4, p. 5, grifos nossos)



    9. O STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, ressaltou o acerto do que decidido pelas instâncias anteriores, em harmonia com a jurisprudência daquela Corte, quanto à impossibilidade de concessão do mesmo benefício tendo como origem idêntico fato gerador. Confira-se o teor do acórdão atacado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM E ENCCEJA. ANTERIOR CONCESSÃO DE REMIÇÃO POR TER CURSADO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE SEGUNDA REMIÇÃO COM FUNDAMENTO NO MESMO FATO GERADOR. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a inicial, mantendo o não acolhimento do pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA e ENEM, uma vez que o apenado já concluíra o ensino médio e fora beneficiado com remição. Isso porque tal pretensão destoa do escopo do instituto, pois não há aquisição de novos conhecimentos. Precedentes.



    2. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 6, p. 1, grifos nossos)



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF no sentido de ser vedada a remição em duplicidade:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RHC nº 181.787-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 28/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (HC nº 226.726-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 17/05/2023).



    11. A esse respeito, tomo de empréstimo o que assentado pelo eminente Min. Edson Fachin no sentido de que “ a pretensão defensiva carece de amparo normativo e o seu acolhimento implicaria distorções ao instituto, pois resultaria em remição em duplicidade, tendo em vista que o apenado já fora beneficiado pela frequência na instituição de ensino e pelo acréscimo de 1/3 em razão da conclusão do Ensino Médio (art. 126, § 5º, LEP)” (RHC nº 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/06/2021, p. 21/06/2021). Na mesma linha, cito ainda as seguintes decisões: RHC nº 216.335/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/06/2022, p. 21/06/2022; RHC nº 199.927/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/05/2021, p. 13/05/2021.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator